Tribunal: TJSP
Processo: 2253816-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de restituição de valores - insurgência da agravante contra o indeferimento da gratuidade da justiça – presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência - art. 99, §3o, do CPC/15 – declaração corroborada por outros elementos de prova – contratação de advogado particular que não impede a concessão do benefício, mormente no caso em tela em que a agravante

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de restituição de valores - insurgência da agravante contra o indeferimento da gratuidade da justiça – presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência - art. 99, §3o, do CPC/15 – declaração corroborada por outros elementos de prova – contratação de advogado particular que não impede a concessão do benefício, mormente no caso em tela em que a agravante está sendo assistida por seu filho e nora - decisum reformado – agravo provido.*